Tribunal: TJDFT
Processo: 0095822-32.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FDERAL. NÃO ACOLHIMENTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, se não se adequa às hipóteses legais.
2. O enunciado da Súmula Vinculante no. 24 do Supremo Tribunal Federal se aplica a fatos anteriores à sua edição, uma vez que não implicou em inovação legislativa, mas apenas em consolidação do entendimento jurisprudencial já adotado pela Suprema Corte.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que não reconheceu a prescrição do crime.